Tribunal: CARF
Processo: 16327.720020/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720020/2019-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.560 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações
assumidas pela seguradora em relação aos segurados. Ainda que o
investimento em ativos garantidores decorra de imposição legal, as receitas
financeiras auferidas não podem ser consideradas como receita típica
decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de
COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de
faturamento.
PIS/PASEP. COFINS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Tenham ou não sido cobrados dos segurados, se os valores dos prêmios
correspondentes à assistência 24 horas a veículos não foram incluídos na base
de cálculo do PIS e da Cofins, sentido algum há em se excluir das ditas bases
de cálculo as despesas decorrentes da prestação desse tipo de assistência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Nos termos da Súmula CARF no 108, vinculante para a RFB, incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: por unanimidade de votos, para cancelar a autuação sobre as
exclusões das despesas com assistência 24 horas; e, por maioria de votos, para cancelar a
autuação sobre os rendimentos de aplicação financeira sobre ativos garantidores, vencido o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Manifestou a intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. No prazo regimental, o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares declinou de sua intenção de apresentar declaração de voto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720020/2019-76
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Em decorrência de uma verificação fiscal, foram emitidos autos de infração (fls.
05/16), sendo cientificados em 14/01/2019 (fl. 200), exigindo o recolhimento de R$
7.791.166,16 de Cofins e R$ 1.266.064,46 de contribuição para o PIS/Pasep, além de multa de
ofício (75%) e juros de mora, referentes aos períodos de apuração de 01/2014 a 12/2014.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 19/30, a contribuinte não
incluiu ou excluiu indevidamente receitas de suas atividades na base de cálculo do PIS e da
Cofins.
O TVF especifica que não foram incluídas as receitas financeiras obrigatórias (R$
89.197.373,19 em 2014) e os prêmios de seguros emitidos (R$ 18.910.563,12 em 2014),
enquanto os valores correspondentes aos sinistros pagos (R$ 86.671.219,20 em 2014)
relacionados à assistência 24 horas foram indevidamente excluídos.
A interessada, representada por procuradores, apresentou impugnação em
12/02/2019 (fls. 206/239), contestando a autuação.
No item II, a contribuinte alega que não deduziu da base de cálculo das
contribuições nenhum valor correspondente às despesas com serviços de assistência 24 horas
pagos para empresas terceirizadas ao longo de 2014.
Ela afirma que o recolhimento do PIS e da Cofins foi feito com base em uma
planilha que não incluía essas despesas. Alega que as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
comprovam essa afirmação, argumentando que os valores exigidos no auto de infração foram
pagos, extinguindo assim o crédito tributário conforme o artigo 156, I, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Mais adiante, afirma que revisou sua contabilidade em novembro de 2017 e
retificou suas DCTF dos períodos relacionados no auto de infração, excluindo as despesas com
assistência 24 horas da base de cálculo do PIS e da Cofins. Ela menciona os pedidos de
compensação (PER/DCOMPs) relacionados a essas exclusões, que estão em processos
administrativos.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Alega que a cobrança dos débitos por meio do auto de infração é duplicada (bis in
idem), pois os valores já foram confessados em declaração e impediria a constituição de novo
crédito tributário por lançamento de ofício.
No item III, a contribuinte informa que entrou com um Mandado de Segurança
buscando afastar a exigência do PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de
prêmios de seguros e sobre as receitas financeiras excedentes ao faturamento, contando com uma
decisão liminar do Ministro Celso de Mello que impossibilita essa exigência.
Ela ressalta a variedade de receitas financeiras que podem ser auferidas por uma
pessoa jurídica e argumenta que o auto de infração deveria ter sido lavrado com a exigibilidade
suspensa, o que impediria a incidência da multa de ofício aplicada.
No mérito, ela argumenta sobre a não incidência do PIS e da Cofins sobre
rendimentos financeiros atrelados aos ativos garantidores das reservas técnicas, sobre o adicional
de fracionamento e sobre os valores deduzidos a título de assistência 24 horas.
Alega que esses valores não se enquadram no conceito de faturamento ou receita
bruta e, portanto, não devem ser tributados. Ela solicita o acolhimento da impugnação para que
seja cancelada a exigência do PIS e da Cofins, multa de ofício e respectivos juros de mora, com
base nos argumentos apresentados.
Em caso de manutenção da exigência, solicita que não sejam aplicados juros
moratórios sobre a multa de ofício.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, recebendo o
acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/PASEP. COFINS. RECEITAS COMPREENDIDAS NO OBJETO SOCIAL.
SEGURADORAS. BASE DE CÁLCULO.
As receitas que integram o conjunto de operações desenvolvidas pelas seguradoras no
desempenho de suas atividades e que, portanto, estão compreendidas no seu objeto
social, são operacionais, portanto, constituem o seu faturamento e, em consequência, a
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
PIS/PASEP. COFINS. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Tenham ou não sido cobrados dos segurados, se os valores dos prêmios correspondentes
à assistência 24 horas a veículos não foram incluídos na base de cálculo do PIS e da
Cofins, sentido algum há em se excluir das ditas bases de cálculo as despesas
decorrentes da prestação desse tipo de assistência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Nos termos da Súmula CARF no 108, vinculante para a RFB, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em sua impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, o presente processo baseou-se na autuação da
recorrente, que, no ano de 2014, teria deixado de incluir nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS os seguintes valores: pagamentos feitos a empresas terceirizadas que prestam serviços
de assistência 24 horas; adicional de fracionamento (juros de parcelamento) de prêmios de
seguros emitidos; e rendimentos financeiros provenientes dos ativos garantidores vinculados às
reservas técnicas.
A seguir, trataremos dos pontos de divergência apontados pela recorrente em
relação à decisão recorrida.
I - Da Não Incidência do PIS e da COFINS sobre os Rendimentos
Financeiros Atrelados aos Ativos Garantidores das Reservas Técnicas
A recorrente conforme podemos extrair de seus atos constitutivos, dedica-se ao
ramo de seguros, e como tal, empenha-se em estimar, por meio de cálculos atuariais, a
probabilidade da ocorrência de determinados eventos, que normalmente trazem prejuízos
materiais ou imateriais.
O art. 73 do Decreto-Lei no 76/66 veda às sociedades seguradoras a exploração de
qualquer outro ramo de atividade, além dos seguros, vejamos:
Art 73. As Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de
comércio ou indústria.
É de se ressaltar que a recorrente se inclui entre as entidades relacionadas no art.
22, § 1o da Lei no 8.212/91, empresas que devem apurar as contribuições para o Pis e a Cofins no
regime cumulativo:
Art. 22 § 1°. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste
artigo.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

O Decreto acima mencionado prescreve, em seus artigos 28, 29 e 84, que é
obrigatório o investimento do capital para a formação de reservas obrigatórias, que são formadas
por reservas técnicas, fundos especiais e provisões, observe-se:
Art 1o Tôdas as operações de seguros privados realizados no País ficarão subordinadas
às disposições do presente Decreto-lei.
Art 2o O contrôle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos neste Decreto-lei, no
interêsse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro.
Art 3o Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas, pessoas,
bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições dêste Decreto-lei os seguros do
âmbito da Previdência Social, regidos pela legislação especial pertinente.
[...]
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas das
Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
(...)
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os
critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão registrados
na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma
gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito, as
alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação dêste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente
inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante simples
requerimento firmado pela Sociedade Seguradora e pela SUSEP.
Art. 86. Os segurados e beneficiários que sejam credores por indenização ajustada ou
por ajustar têm privilégio especial sobre reservas técnicas, fundos especiais ou provisões
garantidoras das operações de seguro, de resseguro e de retrocessão.
Parágrafo único. Após o pagamento aos segurados e beneficiários mencionados no
caput deste artigo, o privilégio citado será conferido, relativamente aos fundos especiais,
reservas técnicas ou provisões garantidoras das operações de resseguro e de retrocessão,
às sociedades seguradoras e, posteriormente, aos resseguradores.
Art 87. As Sociedades Seguradoras não poderão distribuir lucros ou quaisquer fundos
correspondentes às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição possa prejudicar o
investimento obrigatório do capital e reserva, de conformidade com os critérios
estabelecidos neste Decreto-lei.
Art. 88. As sociedades seguradoras e os resseguradores obedecerão às normas e
instruções dos órgãos regulador e fiscalizador de seguros sobre operações de seguro, co-
seguro, resseguro e retrocessão, bem como lhes fornecerão dados e informações
atinentes a quaisquer aspectos de suas atividades.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Assim, o Decreto-Lei no 73/66, ao dispor sobre as peculiaridades da atividade de
seguros e resseguros, regulando-a, obriga as seguradoras a constituírem reservas técnicas, fundos
especiais e provisões técnicas, como garantias das operações de seguro. A constituição dessas
reservas ou provisões é feita por destinação de bens registrados na SUSEP, que não podem ser
alienados ou onerados sem autorização.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores,
como forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora
em relação aos segurados.
Tendo em vista que o investimento em ativos garantidores decorre de imposição
legal, as receitas financeiras auferidas pela recorrente foram considerados pela autoridade fiscal
como receita operacional, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de PIS e COFINS.
Dito de outra forma, para a fiscalização, no caso das seguradoras, as receitas
financeiras decorrentes dos investimentos legalmente compulsórios estariam abrangidas no
conceito de faturamento.
A autoridade fiscal inclui os valores apresentados pela contribuinte recorrente
relativo a receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios, na base das
contribuições para o Pis e Cofins.
Filio-me a corrente que entende que o fato de as receitas financeiras estarem
relacionadas a investimentos previstos em lei como obrigatórios, não faz com que sejam
considerados como receitas típicas das seguradoras. Assim, as receitas auferidas pela recorrente
foram percebidas em virtude de aplicações compulsórias, previstas em lei, não se pode
transformá-las em atividade empresarial típica.
Sobre a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, é certo que o STF já
fixou entendimento de que, para fins de definição da base de cálculo, “faturamento” e “receita
bruta” são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades operacionais.
Assim, entende-se por “faturamento” e “receita bruta”, para fins de identificação
da base de cálculo do PIS e COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional
da pessoa jurídica, qual seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no
seu objeto social, em respeito aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
A partir das decisões do STF, o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 abordou o
conceito de serviços para as instituições financeiras e seguradoras, concluindo pela incidência de
PIS e COFINS sobre as receitas oriundas do recebimento de prêmios. Observe-se:
9. Com efeito o enquadramento da atividade de bancos e de seguros no setor terciário da
economia (serviços) é contemplado no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços
(GATS), firma do durante a rodada de negociações multilaterais promovidas no âmbito
de Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT 1994) – Rodada Uruguai,
promulgada pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
[...]
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

32. Dessa forma, fica claro que a atividade bancária é constituída por serviços que são
disponibilizados aos clientes, dentre os quais se inclui a intermediação financeira.
Efetivamente, o ponto fundamental do presente trabalho é possuir a clara avaliação do
que se pode considerar serviço para fins tributários. Assim, o conceito de serviço, deve
ser considerado sob o “contexto sistemático da Constituição”, que “leva à conclusão de
que o conceito constitucional de serviço não coincide com o emergente da acepção
comum, ordinária,
desse vocábulo”. Foi Alfredo Augusto Becker – apoiado em Pontes de Miranda – quem
melhor mostrou que a norma jurídica como que “deturpa” ou “deforma” os fatos, do
mundo, ao erigilos em fatos jurídicos”. Ainda, segundo Aires Barreto, “serviço
tributável é o desempenho de atividade economicamente apreciável, produtiva de
utilidade para outrem, porém sem subordinação, sob regime de direito privado, com fito
de remuneração”.
[...]
45. Especificamente sobre as seguradoras a fundamentação é a mesma, elas foram
incluídas como “serviços de seguro” na alínea “a” do item 5 do anexo do GATS, que ao
contemplar as definições adotadas naquele Tratado, afirma que “os serviços financeiros
incluem os serviços de seguros e os relacionados com seguros”, passando nos
subseqüentes subitens “i” a “iv” a discriminá-los.
[...]
52. Relativamente às seguradoras, o item 10.101 da lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 1993, como antes já constava no item 45 da lista de serviços
anexa à Lei Complementar no 56, de 1987, contempla como tal o “agenciamento,
corretagem ou intermediação de seguros”, não vigorante, para este tema sequer a não
incidência ex lege dos serviços financeiros, como ocorre com relação às instituições
financeiras.
[...]
66. Em face dos argumentos acima expendidos, conclui-se que:
[...]
f) no caso da COFINS o conceito de receita bruta é o contido no art. 2o da LC no 70, de
1991, isto é, as receitas advindas da venda de mercadorias e da prestação de serviços;
g) no caso do PIS o conceito de receita bruta é o contido no art. 1o da Lei no 9.701, de
1998;
h) serviços para as instituições financeiras abarcam as receitas advindas da cobrança de
tarifas (serviços bancários) e das operações bancárias (intermediação financeira);
i) serviços para as seguradoras abarcam as receitas advindas do recebimento dos
prêmios;
(...)
66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários, estando
sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos
§§5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao ‘plus’ contido no §1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por meio do Recurso
Extraordinário 357.9509/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma
assentada.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Desta forma, as receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS e da
COFINS, desde que não incluídas no objeto social da pessoa jurídica. Ressalte-se que o objeto
social da seguradora não contempla a intermediação financeira, nos termos da Lei no 4.595/64:
Lei no 4.595/64
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
Os prêmios de seguros constituem receita bruta típica de uma empresa de seguros,
pois decorrem do exercício de seu objeto social.
Diante da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998 pelo STF, a RFB, na Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, assentou o
entendimento de que as receitas oriundas das atividades empresariais que devem compor a base
de cálculo das contribuições das seguradoras são as receitas vinculadas à carteira de seguros e da
carteira de previdência privada complementar, especialmente os prêmios diretos. Eis o teor da
Nota:
6.2. No caso de instituições regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados,
não devem ser consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de recursos
próprios.
No sentido aqui consignado de que as receitas financeiras decorrentes de
investimentos obrigatórios não compõem a base de cálculo das contribuições das empresas de
seguros e resseguros, cito julgados do CARF sobre essa específica temática:
Acórdão 3302-001.873
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA EXPRESSÃO RECEITA
BRUTA
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras, ainda que entendida como a receita
bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e
de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta operacional auferida no
mês proveniente do exercício de sua atividade-fim.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO O STF DO §1o DO ART.
3o DA LEI No 9.718, DE 1998.
As receitas financeiras e as receitas de imóveis de renda não devem ser incluídas na
base de cálculo da Cofins das empresas seguradoras, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Acórdão no 3401-002.708
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2008
SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS. COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
As receitas componentes dos resultados financeiros, registradas no Grupo 36, do plano
de contas estabelecido pela Resolução CNSP no 86/2002 e consolidado pela Circular
SUSEP no 424/2011, e dos resultados patrimoniais, registradas no Grupo 37, não se
qualificam como oriundas do exercício das atividades típicas do ramo securitário, razão
pela qual não se enquadram no conceito de faturamento.
Acórdão no 3302-002.841
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2006 a 30/06/2007
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA EXPRESSÃO RECEITA
BRUTA.
A base de cálculo do PIS/Pasep para as seguradoras corresponde à receita bruta
derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza, entendida como a receita bruta operacional auferida no
mês proveniente do exercício de sua atividade-fim.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998.
As receitas financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo do PIS/Pasep das
empresas seguradoras, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2006 a 30/06/2007
BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. ALCANCE DA EXPRESSÃO RECEITA
BRUTA.
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras corresponde à receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza, entendida como a receita bruta operacional auferida no mês
proveniente do exercício de sua atividade-fim.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/1998.
As receitas financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das
empresas seguradoras, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Com base no exposto acima, entendo que as receitas financeiras decorrentes de
investimentos compulsórios, auferidas pela recorrente, devem ser afastadas da incidência do PIS
e da Cofins.
II - Da Não Incidência do PIS e da COFINS sobre o Adicional de
Fracionamento
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Segundo a recorrente, da mesma forma que os rendimentos financeiros
relacionados às reservas técnicas obrigatórias não se enquadram no conceito de receita bruta, os
juros decorrentes de parcelamentos dos prêmios de seguro (adicional de fracionamento) também
não se amoldam a este conceito, uma vez que possuem natureza jurídica de receitas financeiras.
Contudo, entendo que não assiste razão às alegações da recorrente.
No presente tópico, uma vez mais esbarramos no conceito de receitas típicas da
seguradora, receitas/faturamento que devem ser submetidos à incidência do PIS e da COFINS.
Para a recorrente, o adicional de fracionamento, ou seja, os juros incorporados ao
valor à vista quando a contratação é parcelada, não estaria incluído no conceito de receita sujeita
à tributação.
O assunto relacionado ao que está dentro da definição de receita para efeitos de
tributação é tratado no Tema n. 372 do STF, onde restou fixada a seguinte tese:
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.
Vale ressaltar que o chamado adicional de fracionamento ou juros, não consta das
exclusões e deduções previstas no Lei n. 9718/98, observe-se:
Art. 3o (...)
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(...)
II- no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos.
Pois bem. Às empresas não financeiras não é dado efetuar operação própria
de financiamento, privativo que é das instituições autorizadas a funcionar, e fiscalizadas,
pelo Banco Central. Daí que a parcela que, nas operações a prazo, a empresa acresce ao seu
preço à vista compõe sim o seu faturamento nos termos da Lei Complementar 70/91,
nada modificando nessa caracterização serem eles impropriamente intitulados de juros.
Assim, nego provimento ao recurso referente ao presente tópico.
III – Não incidência de PIS e COFINS sobre os valores a título de assistência
24 horas
Para a recorrente, os valores referentes às despesas com assistência 24 horas
deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições em debate, pois estariam fora do
espectro de suas atividades típicas, não podendo ser considerados como receita.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

As alegações relacionadas aos valores envolvidos com a assistência 24 horas,
tratadas pela recorrente, por vezes se tornam confusas, talvez por se tratar de matéria também
debatida nos processos em que há o pedido de restituição/compensação dos valores excluídos da
base de cálculo das contribuições relacionadas a essa rubrica.
Como observado no acervo que acompanha os autos, a recorrente alega que tais
serviços não estão dentro de suas atividades típicas. Mesmo que tenham a indicação de serem
gratuitos, sendo oferecidos como uma espécie de benefício ao segurado, não se tratam de uma
atividade típica da seguradora, compreendendo a cesta de produtos oferecidos aos segurados.
Destaco parte do TVF que assim tratou do assunto quando analisado durante a
fiscalização:
O critério de operacionalidade é nuclear a que se considere determinada receita no
cômputo da base de cálculo do PIS/COFINS, logo, por decorrência lógica, devemos
seguir este mesmo critério ao permitir que se exclua determinado valor da base de
cálculo apurada. O conjunto de valores dedutíveis ou excluíveis de uma base de cálculo,
deverá necessariamente estar contido no universo de valores que compõem esta mesma
base de cálculo. Não se pode excluir da base de cálculo o que não fora anteriormente
incluído na base de cálculo. Se a base de cálculo é composta por receitas de natureza
operacional, não poderemos deduzir ou excluir dessa base de cálculo valores que
decorram de despesas cuja natureza não seja operacional. O oferecimento de serviços de
assistência 24 horas pelas seguradoras são mero diferencial comercial que aparecem
com papel complementar no contrato de seguros, não compondo o risco segurado e
assumido contratualmente pela seguradora, e pelo mesmo motivo não possuindo
prêmios específico a ele vinculado. Portanto, enquadra-se em liberalidade comercial
oferecida pela seguradora, não sendo necessária, tampouco obrigatório por lei seu
oferecimento. Tais características desautorizam que suas despesas sejam excluídas de
bases de cálculo de tributo.
No entanto entendo de forma diversa da apresentada pela fiscalização e mantida
no acórdão recorrido.
As despesas com sinistros, incluindo serviços de assistência 24 horas, guincho e
transporte, devem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas de
seguros privados, conforme permitido pela legislação tributária e respaldado pelas normas da
SUSEP. A definição de "sinistro", utilizada para essa dedução, está firmemente ancorada em
normas de direito privado e é reconhecida tanto pela legislação quanto pela regulamentação
específica da SUSEP.
A contribuinte recorrente, seguindo as orientações dessas normas, contabiliza
corretamente essas despesas como sinistros, o que justifica a dedução dos valores na apuração
das contribuições. Assim, o auto de infração deve ser cancelado, no que diz respeito aos serviços
de assistência 24hs e as deduções realizadas pela seguradora são plenamente justificadas e legais,
com base nos documentos apresentados e nas normas aplicáveis.
Destarte, não há razões válidas para a fiscalização ou para a decisão do acórdão
que sustente a indedutibilidade dessas despesas, sendo o direito à dedução confirmado pela
prática contábil e regulamentar estabelecida.
V – Conclusão
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720020/2019-76

Por todo o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntario
para cancelar o auto de infração no que tange ao crédito tributário lançado referente às despesas
com os serviços de assistência 24 horas, afastar as receitas financeiras decorrentes de
investimentos compulsórios, auferidas pela recorrente, da incidência do PIS e da Cofins.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2649
DF CARF MF
Original